Tribunal: TJDFT
Processo: 0734663-55.2016.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0734663-55.2016.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DEREK WILLIAN ANDRADE DE SOUZA DECISÃO Defiro a prioridade de tramitação. À secretária para adotar as medidas cabíveis, nos termos dos §§1o e 2o do art. 1.048 do CPC. O objeto do presente recurso está suspenso em decorrência da decisão proferida no RE 905.357 (FRANCISCO DENIS ALMEIDA LIMA versus ESTADO DE RORAIMA) – tema 864 – em trâmite no Supremo Tribunal Federal, em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional Tendo em vista que ainda não houve acórdão de mérito no aludido recurso paradigma, aguarde-se até o julgamento final da controvérsia. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2019. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF